Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-70.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801307-70.2020.8.14.0104

APELANTE: ACILINO DIONISIO ALMONE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ACILINO DIONISIO ALMONE contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e condicionou o regular prosseguimento do recurso ao recolhimento das custas processuais. O agravante alega hipossuficiência econômica, afirmando sobreviver exclusivamente com proventos de aposentadoria por idade e pensão por morte, o que comprometeria sua subsistência caso fosse compelido a arcar com o preparo recursal. O agravado, BANCO BRADESCO S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, com base na ausência de comprovação da alegada condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação documental robusta da condição de miserabilidade alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que a infirmem, como a ausência de prova de despesas extraordinárias ou demonstração de rendimentos compatíveis com o custeio do processo.

A representação do agravante por advogado particular, sem demonstração de assistência por ente público ou convênio com a Defensoria Pública, é indicativo da inexistência de miserabilidade jurídica.

A documentação constante nos autos não revela comprometimento do sustento do agravante e de sua família, razão pela qual se mantém a negativa de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando ausentes elementos que evidenciem o comprometimento da subsistência do requerente.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

A contratação de advogado particular, sem prova de assistência judiciária pública, pode ser considerada indicativo de ausência de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AgInt no AI nº 0714698-37.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 13.11.2019, DJE 28.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ACILINO DIONISIO ALMONE contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais, como condição para o regular prosseguimento do recurso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta sua hipossuficiência econômica, afirmando sobreviver apenas com proventos de aposentadoria por idade e pensão por morte, o que, aliado a despesas com medicamentos e necessidades básicas, comprometeria sua subsistência caso fosse compelido a arcar com o preparo recursal. Alega, ainda, que a decisão agravada contrariaria o entendimento consolidado do STJ quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que inexistiria nos autos.

O agravado, BANCO BRADESCO S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência, destacando, inclusive, que está representado por advogado particular, o que afastaria a alegada falta de recursos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

No mérito, discute-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, indeferidos por decisão monocrática, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta que é aposentado por idade e recebe pensão por morte, verbas que utiliza para custear medicamentos e outras despesas essenciais, sendo presumida sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Para corroborar sua argumentação, colaciona jurisprudência que defende a análise qualitativa da capacidade econômica e reforça a presunção legal em favor da pessoa natural.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Consultando a legislação, vislumbra-se que nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido a todos aqueles que não tiverem condições de suportar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, com o escopo de garantir o acesso à Justiça, como corolário universal do Estado Democrática de Direito.

Em corroboração, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5º, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3 - Se, da documentação apresentada pelo Recorrente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07146983720198070000 - Segredo de Justiça 0714698-37.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 13/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/11/2019). (Grifei).

No presente caso, a alegação de vulnerabilidade financeira não foi acompanhada de documentação idônea que a comprove de forma inequívoca. A existência de rendimentos regulares e a ausência de prova de despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que inviabilizem o recolhimento das custas processuais enfraquecem a pretensão do agravante. Soma-se a isso o fato de estar representado por advogado constituído, sem qualquer indício de assistência por entidade pública ou convênio com a defensoria, o que reforça a conclusão de ausência de miserabilidade jurídica.

Nesse contexto, entendo que não houve demonstração suficiente da hipossuficiência alegada, razão pela qual a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/04/2025